Tribunal: TJES
Processo: 5029442-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029442-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029442-83.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: L
EONOR BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DA EMBARGANTE: LEONARDO JOSE TONANE TON - ES17508

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, mantendo a decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão objurgado quanto à fixação de multa ao Embargado, prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão combatido apresentou omissão no tocante à análise da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, formulada pela Recorrente nas contrarrazões do Agravo Interno.

O entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

A simples interposição do Agravo Interno, posteriormente desprovido, não pode ser tido, de plano, como abusivo ou protelatório.

A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, revela-se descabida no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto à análise da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, deve ser suprida.

A simples interposição de Agravo Interno desprovido não configura, por si só, conduta abusiva ou protelatória que justifique a aplicação
da multa do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.021, §4º; 1.022; 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029442-83.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: L
EONOR BATISTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DA EMBARGANTE: LEONARDO JOSE TONANE TON - ES17508

EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

VOTO

LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID.
16417421
) em face do ACÓRDÃO (ID.
16348900
), proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pela Recorrente, que negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, a fim de manter a DECISÃO, prolatada por esta Eminente Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo decisum negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id.
12588914
), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

O Embargante sustenta, em síntese, a omissão do Acórdão objurgado, sob o argumento de que não restou expresso o dispositivo acerca da fixação de multa ao Embargado prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

O AGRAVO INTERNO foi desprovido com base nos seguintes fundamentos:

“DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID.
13450623
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do decisum (ID.
12588914
) proferido pela Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, que, negou seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID. 7016009), em razão da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no Tema de Repercussão Geral nº 396.

Irresignado, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que “o Tema 396 não guarda identidade fática ou jurídica com os autos, tratando-se de hipótese absolutamente diversa, o que o torna inaplicável”.

Devidamente intimado, a Recorrida apresentou Contrarrazões (ID.
14187016
).

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

“DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID 7016009), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (ID 6793565) lavrado pela Egrégia Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, cujo decisum julgou procedente a AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo por LEONOR BATISTA DE OLIVEIRA, “para declarar a anulação do ato de cessação do pagamento da complementação de pensão em favor da Autora; bem como para condenar o DER-ES a devolver os valores retidos, acrescidos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 905”.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EC Nº 103/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1º, da Lei Estadual nº 4511/91, instituiu, em favor de todos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e que se aposentassem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante de natureza assistencial.

2. O raciocínio aplica-se, de igual modo, à hipótese de “complementação de pensão”, rubrica paga aos beneficiários do instituidor falecido, servidor jungido ao regime geral de previdência, tal como o caso dos autos, e guarda conformidade com a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs. 3.105 e 3.128 e por este órgão colegiado em ocasiões pretéritas, a exemplo do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0018065-45.2018.8.08.0024.

3. A parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior. Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que resguardou o direito da recorrida de perceber a rubrica. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5029442-83.2022.8.08.0024, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS , Data de julgamento: 29 de novembro de 2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 37, § 15º, da Constituição Federal, e ao artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019, “ao conceder complementação de pensão a dependente de servidor cujo óbito é posterior à vigência da EC nº 103/2019” e afronta ao entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 396.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento recursal (ID. 9513749).

Na hipótese, essa Eminente Vice-Presidência, na Decisão (id.
9064794
) inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, o Recorrente interpôs RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, argumentando que é “incontroverso nos autos que o óbito do servidor aconteceu em 31/07/2021, posterior à vigência do art. 37, § 15, da Constituição da República, e do art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019, datada de 13/11/2019, deve ser aplicada ao caso limitação a instituição de novos benefícios de complementação de pensão. Diante do exposto, por estar demonstrada ofensa direta ao texto constitucional, tendo sido a causa analisada sob a ótica constitucional, encontrando-se o acórdão atacado em dissonância com o decidido pelo STF no ARE 1386604 AgR, deve o presente recurso ser provido, para que seja analisado Recurso Extraordinário interposto”.

Na espécie, os autos foram encaminhados ao Excelso Supremo Tribunal Federal, por força do RECURSO DE AGRAVO de id.
9144484.

Com efeito, no que tange à hipótese vertente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, determinou no Despacho de id.
11600218
a análise do feito à luz dos Temas n° 396 e 1.329, do Pretório Excelso, nos seguintes termos: “determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

A rigor, extrai-se do Tema de Repercussão Geral n° 396, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que
“se discute, à luz do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o reconhecimento, ou não, de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98, em relação ao pagamento de pensão por morte de ex-servidor que, embora aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, faleceu durante sua vigência”.

Por sua vez, o Tema n° 1.329, do Pretório Excelso,
“se discute à luz do artigo 5º; XXXVI, da Constituição Federal e dos artigos 3º; e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019 a possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição até a data de entrada em vigor da Emenda.

Sobre a temática, infere-se que as teses firmadas sob o rito de Repercussão Geral pela Corte Suprema, nos Temas n° 396 e 1.329, estabelecem o seguinte, in verbis:

TEMA N° 396:
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º)
, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).

TEMA N° 1.329: Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 5º; XXXVI, da Constituição Federal e dos artigos 3º; e 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019 a possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição prevista no art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição até a data de entrada em vigor da Emenda.

In casu, nota-se, de plano, que a
pensão da qual a parte Recorrida é titular decorre de aposentadoria concedida
antes da vigência da EC 41/2003
, enquanto a data do óbito do segurado ocorreu no dia
31/07/2021
.

Diante de tal circunstância, extrai-se do Voto Condutor a seguinte conclusão, in verbis:

Delineado tal panorama, tenho que a parcela em questão,
incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior, já tendo o Superior Tribunal de Justiça mantido inalterado entendimento assim esposado ao enfrentar os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432
.

Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, que ressalvou que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal
não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
”, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.

Desta forma, nota-se que o Órgão Fracionário concluiu em consonância com o entendimento fixado pela Corte Suprema no Tema prefalado, ao dispor que
“a parcela em questão, incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF”.

Sob o tema, impõe-se trazer à baila, por oportuno e relevante, excertos na Decisão proferida pela Corte Cidadã no AREsp 2286432, que permite a
compreensão da tese discutida no caso dos autos
:

É preciso compreender bem a disposição constitucional que em
nenhum momento pretendeu retirar direito adquirido de quem os tinha
, tanto que expressamente estabelece, no art. 7º da referida Emenda Constitucional a preservação do direito das pessoas que, antes da entrada em vigor dessa emenda, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões.

Mas isso não pode significar que,
falecendo o servidor depois da referida emenda, não teria direito à complementação.
A Constituição não quis que o Estado bancasse mais, especialmente por suas autarquias e empresas públicas, os salários de seus empregados, mas não que não pudessem estes se preparar para uma melhor aposentação.

(...)

Verifica-se que já no período anterior à edição da EC 103/19 o falecido cônjuge da apelante, na condição de servidor inativo, adquiriu o direito à complementação de seus proventos de aposentadoria.

Mas embora a pensão venha a ser exercida quando do falecimento do cônjuge servidor, que se deu após à malsinada emenda 103
, a autora adquiriu direito a ser pensionada quando se casou com seu falecido marido, isso em 1954.

Por isso, com todo respeito a entendimentos diversos,
está havendo certa confusão entre o benefício da aposentadoria e o da pensão. Se o primeiro está sujeito a evento futuro e incerto para o seu gozo e, por isso, podem ser os seus requisitos de aquisição modificados, o segundo depende de evento futuro e certo, qual seja, a morte do servidor

O artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, previu a preservação do direito adquirido apenas aos beneficiários que, antes da sua entrada em vigor, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões. Ao ressalvar o percebimento apenas aos que já percebiam as pensões, por certo falou daqueles que já haviam adquirido esse direito. Mas não se considera como tendo adquirido direito apenas os que os podem exercer, como de forma incorreta se vem entendendo.

Em sendo assim, resta evidenciado que a complementação da pensão tornou-se parte indissociável do provento pago ao falecido, portanto, indissociável do valor da pensão a ser paga à beneficiária, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, conforme fartamente demonstrado.

Nesse viés, observa-se que a conclusão proferida pelo Órgão Fracionário está em consonância com as diretrizes fixadas pela Suprema Corte no Tema n° 396, sob o rito de Repercussão Geral.

Com efeito, no que tange à hipótese vertente, resta evidenciada aparente conformidade do decisum impugnado em relação à orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603580
(Tema 396).

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o decisum objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto probatório, entendeu que a Recorrida não se amolda à regra de trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, justificando que ela faz jus à parcela de complementação ora discutida pois uma vez incorporada ao patrimônio do aposentado e sobrevindo seu falecimento, consequentemente, surgiu para a Recorrida o direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício.
Confira-se:

“Delineado tal panorama, tenho que a parcela em questão,
incorporada ao patrimônio do aposentado, torna-se, sobrevindo falecimento e direito à percepção de pensão por morte, indissociável do referido benefício, a resultar em não se lhe aplicar a regra trazida pela Emenda Constitucional 103/2019, que alterou, entre outros, o artigo 37, §15 da CF, ainda que o óbito lhe seja posterior, já tendo o Superior Tribunal de Justiça mantido inalterado entendimento assim esposado ao enfrentar os Agravos em Recurso Especial nº 2335036 e 2286432
.

Referida conclusão parece-me ampara pelo artigo 7º da própria Emenda, que ressalvou que “o disposto no § 15 do art. 37 da Constituição Federal
não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
”, afinal voltada aos novos servidores, que podem se preparar e eventualmente aderir a uma previdência privada.”

A propósito, o Tema n° 396, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ostenta o seguinte teor:

TEMA N° 396:
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º)
, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).

Com efeito, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com os precedentes vinculantes firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese firmada é medida que se impõe.

Assim, não se constata equívoco na Decisão impugnada no que se refere a este ponto.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de Repercussão Geral, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do decisum que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese sub examine ao aludido Tema 396, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito deste Egrégio Tribunal Pleno, denota-se que, de fato, não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão combatido, no tocante a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, formulada pela Recorrente nas contrarrazões do Agravo Interno.

Por sua vez, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso” (AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Em sendo assim, infere-se que a simples interposição do Agravo Interno, posteriormente desprovido, não pode ser tido, de plano, como abusivo ou protelatório, portanto, revela-se descabida a aplicação da multa.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles

DAR PROVIMENTO,
apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada
.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para suprir a omissão quanto à análise da matéria não enfrentada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação retro aduzida.